Tribunal: TJSP
Processo: 2076155-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu, condenando os requerentes ao pagamento das respectivas verbas de sucumbência – Irresignação dos autores.

Pretensão de consignação em pagamento de honorários advocatícios contratuais – Ilegitimidade passiva do corréu corretamente reconhecida em primeiro grau – Profissional

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu, condenando os requerentes ao pagamento das respectivas verbas de sucumbência – Irresignação dos autores.

Pretensão de consignação em pagamento de honorários advocatícios contratuais – Ilegitimidade passiva do corréu corretamente reconhecida em primeiro grau – Profissional demandado que, embora tenha constado da procuração outorgada, não figurou no contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, tampouco atuou efetivamente na causa.

Condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência, em virtude da exclusão do corréu do polo passivo do feito – Cabimento – Observância ao princípio da causalidade.

Recurso improvido.